Tribunal: TJMT
Processo: 1007390-89.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007390-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), FLORISE JARDIM DA SILVA LOPES - CPF: 218.224.681-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCONFORMISMO –
ALEGADA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR POR PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES VERSADAS NA
LEI
Nº 7.713/98 E LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990
– APONTADO O IMPERTINENTE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR APRESENTAR DOENÇA GRAVE NA FORMA DA LEI –
INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 300 DO CPC – ESCASSEZ DOCUMENTAL QUE INVIABILIZOU A ANÁLISE DO PLEITO NA ORIGEM – NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA –
MATÉRIA E DOCUMENTAÇÃO NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1.

Verificado o não preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC, plausível a manutenção da decisão originária,
visto que a escassez documental na origem inviabilizou a análise dos motivos que ensejaram o indeferimento do pleito pela Administração Pública e, ainda, dificultou a verificação de eventual erronia na decisão administrativa.

2.

É vedado ao Tribunal decidir questões não apreciadas pelo Juízo originário, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Florise Jardim da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária de nº 1010776-04.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
consubstanciada no pedido para que o agravado deixasse de realizar os descontos sobre os proventos da aposentadoria por invalidez que percebe a agravante a título de imposto de renda, em razão de ser portadora de doença grave.

Em apertada síntese, sustenta a recorrente que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que figura como servidora pública estadual aposentada por invalidez e faz jus à isenção do imposto de renda, preenchendo os requisitos legais versados no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/98 c/c Lei Complementar nº 04/1990.

Para tanto, contextualiza que, para além de ter sido aposentada por invalidez no ano de 2002, em 05.11.2020 apresentou o agravamento das patologias –
“(...) apresentando quadro de disacusia de longa data com déficit de discriminação da fala, bem como zumbido e vertigem recorrente, bem como perda auditiva sensorioneural bilateral de grau profundo, ou seja, nos dois ouvidos CID H90.3 (...)”
– vindo a solicitar, com isso, a mencionada isenção do tributo perante a MTPREV, que prontamente veio a indeferir o pedido (transcrição com as devidas correções).

Diante disso, argumenta que
“(...) salta aos olhos a abusividade perpetrada pela administração, uma vez que a mesma indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda alegando que o solicitante não preenchia os requisitos legais, sem fazer qualquer fundamentação. Insta salientar que o Agravado sequer mencionou qual a doença que a requerente porta ou ao menos mencionou o CID no laudo médico executado, o que se verifica tratar de modelo padrão de tal órgão visando apenas o indeferimento do benefício solicitado (...)”

(transcrição com as devidas correções).

Assim, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios coligidos, que indicam que a recorrente é portadora de doença grave e apresenta despesas consideráveis com o provimento da própria subsistência, evidenciam o preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
) e autorizam a concessão da tutela provisória.

Por essas razões, solicita, inclusive liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do mencionado tributo sobre os proventos de sua aposentadoria e que o agravado se abstenha de exigir os respectivos valores e de impor penalidades pelo não recolhimento até que sobrevenha decisão definitiva no bojo da ação originária.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 85879963, o pedido liminar foi indeferido.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 91335499, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 92448452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Florise Jardim da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária de nº 1010776-04.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
consubstanciada no pedido para que o agravado deixasse de realizar os descontos sobre os proventos da aposentadoria por invalidez que percebe a agravante a título de imposto de renda, em razão de ser portadora de doença grave.

Inconformada, requer a agravante, inclusive liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do mencionado tributo sobre os proventos de sua aposentadoria e que o agravado se abstenha de exigir os respectivos valores e de impor penalidades pelo não recolhimento até que sobrevenha decisão definitiva no bojo da ação originária.

Sem razão, contudo.

Na espécie, tem-se que a investigação do (des)acerto da decisão atacada se limita a analisar o
indeferimento
da tutela de urgência pelo juízo de origem por compreender que não houve a demonstração da
probabilidade do direito invocado
em virtude da escassez documental, em especial da ausência do requerimento administrativo indeferido no particular.

Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida (id. 85534984):

“(...)

No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

De acordo com a inicial, a autora formulou pedido administrativo para isenção do desconto de imposto de renda, sendo o mesmo indeferido.

Entretanto, a autora não trouxe aos autos esse documento. Assim, é impossível avaliar: i) quais as razões que levaram ao indeferimento do pedido; ii) eventual desacerto na decisão administrativa.

Conclui-se, portanto, que a autora não demonstrou a probabilidade do direito e, como consequência, a tutela provisória de urgência não merece acolhimento.

Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência.
(...)”
(
sic
).

Pois bem. Como já apontado na decisão liminar por mim proferida ao id. 85879963, a despeito do expediente acostado ao id. 85534988, que trata da cópia do procedimento administrativo de nº 399142/2020 – SEPLAG, em que consta o indeferimento administrativo do pedido de isenção de imposto de renda formulado pela agravante, visualizo que o mencionado documento
não
foi aglutinado aos autos originários (Autos nº 1010776-04.2021.8.11.0041, 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital – PJe), sendo apresentado, contudo, apenas nesta Corte de Justiça.

Aludida constatação, por sua vez, legitima, sob a ótica da
tutela de urgência
(art. 300 do CPC), os fundamentos invocados pelo juízo singular na decisão agravada (
ausência da probabilidade do direito
), visto que a insuficiência documental na origem inviabilizou a análise dos motivos que ensejaram o indeferimento do pleito pela Administração Pública e, ainda, dificultou a verificação de eventual erronia na decisão administrativa, sendo plausível, por isso, a manutenção da decisão agravada como posta.

Sob essa linha de raciocínio, é sabido que
a apreciação das teses firmadas em grau recursal e dos novos documentos apresentados pela recorrente apenas nesta Corte de Justiça implicaria em
supressão
de
instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Deveras, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da recorrente, sobretudo do (des)acerto da decisão administrativa e, ainda, do preenchimento ou não dos requisitos legais incidentes na espécie,

a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa, como dito, em verdadeira
supressão
de
instância
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO TRIBUNAL AD QUEM – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O tribunal (ad quem) não pode conhecer de documentos que dizem respeito ao mérito da ação não apresentados e não considerados pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância.

(N.U 1000673-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)”

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Florise Jardim da Silva
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021